Tribunal: TJPA
Processo: 0809041-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809041-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO, WILTON OLIVEIRA DA ROCHA, CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS, DIEGO NALLY LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário, indeferiu liminar de indisponibilidade de imóvel supostamente alienado de forma fraudulenta por seu ex-companheiro durante união estável, com o objetivo de esvaziar o patrimônio comum. A agravante sustentou a ocorrência de fraude, conluio entre os réus e prática de preço vil, requerendo a anotação da indisponibilidade do bem. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos robustos de verossimilhança e de perigo concreto de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bem imóvel, no contexto de alegação de alienação fraudulenta praticada por ex-companheiro durante a união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A existência de procuração outorgada anteriormente e a ausência de anuência da agravante não são suficientes, por si sós, para comprovar a fraude alegada, sendo necessário suporte probatório mais robusto.

A proposta de acordo apresentada entre as partes e a ausência de nova alienação iminente afastam o requisito do perigo de dano.

A ausência de especificação patrimonial e de demonstração clara do esvaziamento do patrimônio inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora.

O laudo técnico apresentado unilateralmente, sem contraditório, não basta para comprovar o alegado preço vil da transação.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de medidas cautelares ou antecipadas, não bastando indícios genéricos ou prova unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC somente pode ser concedida mediante a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Indícios genéricos de fraude ou alegações unilaterais, desacompanhadas de prova robusta e contraditória, não autorizam a indisponibilidade de bens por meio de tutela antecipada.

A ausência de demonstração clara e concreta de risco de dilapidação patrimonial inviabiliza a concessão de medida acautelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD na AR 5857/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2017, DJe 29.06.2017. TJ-MG, AI 0088017-09.2022.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 02.03.2023. TJ-DF, Ap. Cív. 0707234-11.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.10.2023. TJ-MG, AC 1000022-0654966-001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 08.09.2022. TJ-PA, AC 0019738-03.2005.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.01.2019. TJ-MG, AI 1000021-0759908-001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 08.02.2022. TJ-GO, AI 5089580-66.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário (processo nº 0010885-62.2018.8.14.0039), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de imóvel objeto de alegada alienação fraudulenta.

A decisão agravada, constante no id nº 1342545,
indeferiu a medida acautelatória, sob o fundamento de inexistência de verossimilhança suficiente nas alegações da autora, notadamente diante da ausência de risco de dilapidação patrimonial iminente e da existência de proposta de acordo entre as partes.

Em suas razões recursais (id nº 1168519), a Agravante alega, em síntese: A) a alienação do bem imóvel se deu de forma fraudulenta, por meio de procuração anteriormente outorgada e sem sua anuência, no contexto de união estável dissolvida, b) os agravados agiram em conluio, com o objetivo deliberado de esvaziar o patrimônio comum e prejudicar seu direito à meação, c) foram juntados elementos documentais (inclusive confissão por áudio) que comprovam a intenção deliberada do ex-companheiro de prejudicá-la, d) a decisão recorrida desconsiderou laudo técnico sobre valor de mercado do imóvel que demonstraria a prática de preço vil na venda, e e) a omissão do juízo quanto à análise de todos os réus compromete a proteção da pretensão deduzida.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal para determinar a imediata anotação da indisponibilidade do imóvel na matrícula correspondente e na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além da reforma integral da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, conforme ids nº 1519690 e 2038067, nas quais sustentam, em linhas gerais: a) ausência de prova inequívoca da prática de fraude ou conluio entre os recorridos; b) validade do negócio jurídico entabulado e (c) inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada de urgência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário (processo nº 0010885-62.2018.8.14.0039), indeferiu o pleito liminar de indisponibilidade do imóvel objeto do negócio jurídico impugnado, fundamentando a negativa na ausência de elementos probatórios robustos quanto à alegada fraude e risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

A agravante sustenta que a venda do imóvel, ocorrido sem sua anuência e por meio de procuração anteriormente outorgada, configura ato de má-fé perpetrado por seu ex-companheiro em conluio com os demais agravados, a fim de esvaziar o patrimônio comum. Apresenta, nesse sentido, supostos indícios de fraude: confissões verbais, propostas de acordo, ausência de recebimento do valor da venda, e disparidade entre valor de mercado e valor constante da escritura.

Todavia, conforme bem analisado pela Juízo de origem, tais elementos,
ao menos em sede de cognição sumária, não ostentam força probatória suficiente para sustentar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A proposta de acordo apresentada
não é incompatível com a existência de interesse legítimo de solução consensual da lide familiar.

Ademais,
a ausência de especificação patrimonial por parte da agravante inviabiliza a aferição do alegado esvaziamento doloso do acervo comum
.

Da mesma forma,
o perigo de dano não é demonstrado de forma clara e concreta, considerando que o bem permanece registrado e localizável, e não há notícia de nova alienação iminente.

Acrescente-se que,
conquanto se alegue a ocorrência de preço vil, não há nos autos perícia judicial que comprove cabalmente essa desproporcionalidade,
sendo certo que a
existência de laudo unilateral, sem contraditório, tampouco legitima, isoladamente, a imposição de limitação ao direito de propriedade.

No tocante ao risco de irreversibilidade, o juízo a quo também destacou que a situação patrimonial do agravado, com rendimentos estáveis e patrimônio suficiente,
permitiria eventual ressarcimento, afastando, assim, a urgência.
Tal análise fática e jurídica não se mostra desarrazoada ou dissociada dos autos, devendo, pois, ser prestigiada, nos termos do princípio da não supressão da jurisdição ordinária.

Nesse sentido, diversos julgados em casos análogos na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTILHA DE BENS MÓVEIS - TRANSCORRIDO TEMPO CONSIDERÁVEL - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - Possível se faz a conversão em perdas e danos, tendo em vista ter se passado um tempo considerável, onde os bens móveis foram deteriorados (TJ-MG - AI: 00880170920228130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENS COMUNS. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. FATO GERADOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A fração do bem de cada ex-cônjuge restou concretizada pelo trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha, cessando o estado de mancomunhão, permitindo aos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à sua quota-parte. 2. Na hipótese, há uma condição para o surgimento do direito de indenização invocado pela ex-cônjuge, que é o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual surgiu a obrigação de pagamento da quantia correspondente à metade do valor do automóvel em questão . 2.1. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que surgiu a obrigação de partilhar os bens comuns, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha. 3 . Apelação conhecida e provida. Sentença reformada (TJ-DF 07072341120238070003 1778305, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO - POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIROS - VENDA A NON DOMINO - INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO - RECONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - REGULARIZAÇÃO REGISTRAL POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - PARTILHA - COMUNICABILIDADE. - Os bens adquiridos na constância da União Estável serão objeto de partilha entre os ex-companheiros, independentemente de irregular e posterior alienação do bem a terceiros por uma das partes - A venda a non domino é ineficaz em relação ao proprietário legítimo do bem, que poderá reclamar indenização por eventuais perdas e danos caso inviável o desfazimento do negócio jurídico irregularmente realizado - A aquisição da propriedade durante a constância da União Estável, mesmo sem sua contemporânea regularização registral, justifica a inclusão do bem na partilha (TJ-MG - AC: 10000220654966001 MG, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/09/2022).

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos que,
in casu
, não restaram configurados de modo satisfatório.

Ainda que se entendesse pela existência de
concilium fraudis
,
a presença de um único requisito não é suficiente para a concessão da medida
, conforme já decidido pelo E. STJ e pelos Tribunais Pátrios, que se ratifica:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. FUMUS BONI IURIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória.
2. A inexistência de demonstração de fumus boni iuris no caso dos autos impede o deferimento de antecipação de tutela. Mesmo que o julgamento definitivo admita a rescisória e declare razoáveis as teses jurídicas do requerente, não será possível admitir eventual nulidades na decisão rescindenda sem prévia atividade instrutória.
3. Agravo interno não provido. (STJ - RCD na AR: 5857 MA 2016/0206444-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/06/2017) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. BENS DE INFORMÁTICA. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE NOTA FISCAL OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL, QUE COMPROVE A TITULARIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto do decisum ao julgar improcedente o pedido cautelar de busca e apreensão em razão da ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. II- De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles: periculum in mora e fumus boni iuris, de modo que a ausência de qualquer um deles, terá como consequência a improcedência do pedido cautelar. III- No caso em tela, observa-se, que o requisito do fumus boni iuris não restou comprovado, pois o Município pretende a busca e apreensão de um computador (CPU e monitor) e uma impressora a laser encontrados no escritório do ex-contador da Prefeitura Municipal de Irituia, sob a alegação que os mencionados equipamentos pertencem ao Patrimônio Público Municipal. IV- De acordo com os autos, não é possível concluir que os equipamentos de informática são de titularidade do Poder Público, pois é imprescindível a nota fiscal ou outro documento hábil, que comprove a titularidade do patrimônio público, visto que por força do princípio da formalidade dos atos administrativos a comprovação da aquisição de bens na Administração Pública se dá por meio documental.
V- Considerando a ausência do requisito do fumus boni iuris, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a improcedência do pedido cautelar é medida que se impõe, de modo que não há equívoco na decisão recorrida.
VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PA - AC: 00197380320058140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/01/2019) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS AUSENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão de liminar exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2. A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. Assim, ausente o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000210759908001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. 1. Impõe-se o indeferimento do pedido de liminar para cancelar protestos, quando se nota que o debate sobre a possibilidade, ou não, do Detran cobrar licenciamento de veículo fabricado há mais de 10 (dez) anos, enseja maior debate perante o juízo de primeiro grau, em face da presunção da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até prova em contrário.
2. Ante a ausência de fumus boni iuris, não tendo a parte autora satisfeitos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se improsperável o cancelamento liminar do protesto
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5089580-66.2019.8.09.0000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019) (grifos nossos).

Enfim, andou bem o Juízo de 1º Grau ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, porque ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento
para manter, na íntegra, a decisão impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025